Tribunal: TJSP
Processo: 1017700-12.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017700-12.2013.8.26.0100, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARMORIA BARRA DE ITAOCA LTDA NA PESSOA DE EDISON CARLOS, são
apelados SIEGBERT NEUMANN IZAAK (ESPÓLIO) e LEA TOBA ZAJAC ISAAK
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No1017700-12.2013.8.26.0100
APELANTE: MARMORARIA BARRA DE ITAOCA LTDA
APELADOS: SIEGBERT NEUMANN E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE GUARULHOS 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.422
MEDIDA CAUTELAR - PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
-
SENTENÇA
DE
NATUREZA
MERAMENTE
HOMOLOGATÓRIA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de medida cautelar de produção antecipada
de provas, homologada pelo juízo mediante a r. sentença de fls. 357/358, cujo
relatório fica aqui incorporado.

Inconformada, apela a requerida a esta Corte (fls.
367/391).

Sustenta, em suma, existência de irregularidades na
prova pericial. Pede, assim, a reforma do pronunciamento.

O apelo foi contrariado (fls. 395/403).
Pelo v. acórdão de fls. 405/408, o recurso não foi
conhecido pela 27a Câmara de Direito Privado, determinando-se a redistribuição a
esta Câmara.
É o relatório.

Não merecem ser acolhidas as razões do recurso.

A medida cautelar de produção antecipada de
provas presta-se a protrair fase que normalmente seria desenvolvida em sede
ordinária.

Trata-se, simplesmente, de uma prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim,
a
sentença
gera
efeito
meramente
homologatório da prova, não impedindo às partes nova discussão acerca das
circunstâncias da causa no âmbito do processo principal.

Nesse sentido:
“SENTENÇA - Produção antecipada de provas. A produção
antecipada de prova é medida cautelar onde a sentença não entra na
análise do mérito da prova ou de futura pretensão, não estando
sujeita aos requisitos do artigo 458, do Código de Processo Civil”
(in 2oTACivSP - Ap. c/ Rev. no 536.258 - 3a Câm. - Rel. Juiz
Ribeiro Pinto - J. 23.02.99).
“MEDIDA CAUTELAR - Produção antecipada de prova -
Insurgência contra homologação do laudo pericial - Não
acolhimento - Exame analítico aprofundado da perícia -
Impossibilidade - Homologação devida - Sentença mantida -
Recurso improvido” (in TJSP - Ap. Cível no 1.101.407-0/1 - Avaré
- 28a Câmara de Direito Privado - Relator Edmundo Lellis Filho -
J. 07.08.2007 - v.u).

Dessa forma, não pode ser acolhida a argumentação
acerca do questionamento sobre o laudo pericial, uma vez que, sendo apenas
homologatória a sentença na ação cautelar, não há valoração da prova, o que se dará
na ação principal.

O apelo foi respondido, em razão disso fixo em
R$500,00 (quinhentos reais) os honorários recursais devidos em favor da parte
apelada em consideração aos trabalhos em grau de recurso.

Portanto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR